Tribunal: TJSP
Processo: 1502827-52.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e resistência – Preliminares arguidas afastadas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas fixadas com critério e adequadamente - Regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com detenção - Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e resistência – Preliminares arguidas afastadas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Penas fixadas com critério e adequadamente - Regime inicial fechado para o crime apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com detenção - Recurso parcialmente provido.